Tribunal: TJMT
Processo: 1000314-77.2020.8.11.0055
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000314-77.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALDEMIR MENDES - CPF: 345.170.901-59 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Manoel Vicente da Silva (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000314-77.2020.8.11.0055

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

VALDEMIR MENDES

Manoel Vicente da Silva

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/11/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – VEÍCULO VENDIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS PREVISTAS NO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO – SOLIDARIEDADE EM RELAÇÃO ÀS MULTAS DE TRÂNSITO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Frente à revelia da parte apontada como compradora, restou por presumida a veracidade inerente à alegação de venda do veículo correspondente.

No entanto, devem ser observadas as normas do Código de Trânsito Brasileiro em relação à responsabilidade solidária da parte autora em relação às multas.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Narra a reclamante que era proprietária do veículo V/WGOL.1.0, ano 2003/2004, cor Prata, RENAVAM n. 819651397, Placa KAC4927, e que, em 2017, vendeu o veículo para o Reclamado Manoel Vicente da Silva. No entanto, este deixou de realizar a transferência do bem para o seu nome.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto contra a sentença que julgou a demanda parcialmente procedente nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
contido na inicial, para declarar a propriedade do veículo descrito na petição inicial como sendo do reclamado MANOEL VICENTE DA SILVA, desde a data de 10/04/2017; condenar o reclamado MANOEL VICENTE DA SILVA em obrigação de fazer consistente em providenciar a transferência de titularidade junto ao DETRAN; declarar a inexigibilidade, com relação ao reclamante, de todos os débitos tributários ou administrativos, bem como pelas penalidades decorrentes de infração de trânsito, desde a data da alienação do bem ao reclamado MANOEL VICENTE DA SILVA.

Determino ainda que o Detran/MT providencie a transferência do veículo
V/WGOL.1.0, ano 2003/2004, cor Prata, RENAVAM n. 819651397, Placa KAC4927
, bem como transfira débitos, impostos e demais infrações de trânsito ocorridas a partir de 10/04/2017 para o nome do requerido

Manoel Vicente da Silva.

A parte Recorrente pugna pela preliminar de ilegitimidade passiva, enquanto que, no mérito, pugna pela solidariedade vez que não realizada a comunicação de venda do bem junto ao órgão correspondente.

Nas contrarrazões, a parte autora requereu seja negado provimento ao Recurso Inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

De início, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. A demanda em questão envolve multas e tributos estaduais, onde o autor alega não ser o verdadeiro contribuinte, o que implica na legitimidade
ad causam
do Estado do Mato Grosso, na medida em que figura como sujeito ativo da relação tributária em análise.

Sem mais preliminares procedo a análise do mérito.

Em que pese as razões recursas do Recorrente, com a revelia da parte apontada como compradora, tem-se por verdadeira a versão defendida pela parte autora em relação à venda do bem.

Saliento, inclusive consta no extrato do veículo acostado na exordial o início do procedimento relativo à transferência do bem, do qual porém, não foi concretizado, o que corrobora com à versão do autor.

Logo, o reconhecimento de que o Reclamante não é mais proprietário do bem deve ser mantido, o que anula os débitos tributários em nome do autor vinculados ao veículo em questão, devendo ser cobrados apenas do novo proprietário do veículo, Manoel Vicente da Silva.

No entanto, deve ser reformada a sentença no tocante as multas.

O antigo proprietário deve realizar a comunicação de venda do veículo, sob pena de responsabilizar-se solidariamente pelas infrações do veículo (multas), conforme art. 134,
in verbis
:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Posteriormente foi editada a Súmula 585 do STJ: “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. (Súmula 585, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017).

Portanto, merece acolhimento o recurso nesse ponto, para que apenas os débitos de IPVA sejam transferidos para o novo proprietário.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para manter a responsabilidade SOLIDÁRIA da parte autora pelas multas vinculadas ao veículo em questão, estendendo-se seus efeitos aos demais litisconsórcios.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020